Tribunal: TJMT
Processo: 0000783-31.2013.8.11.0106
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000783-31.2013.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALDEMAR CUNHA - CPF: 009.002.491-53 (APELANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), IDROSINA NOGUEIRA CUNHA - CPF: 766.973.551-15 (APELANTE), JOSE RAMON CREGO CARNERO - CPF: 025.427.648-24 (APELADO), GEORGE MUTRAN NETO - CPF: 302.742.816-00 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DO CARMO CREGO - CPF: 108.378.828-00 (APELADO), LILIANA MARIA CREGO FORNERIS - CPF: 075.245.828-03 (APELADO), LILIANA MARIA GREGO FORNERIS (APELADO), MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO - CPF: 783.517.408-10 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DO CARMO CREGO - CPF: 108.378.828-00 (APELANTE), GEORGE MUTRAN NETO - CPF: 302.742.816-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE RAMON CREGO CARNERO - CPF: 025.427.648-24 (APELANTE), LILIANA MARIA CREGO FORNERIS - CPF: 075.245.828-03 (APELANTE), MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO - CPF: 783.517.408-10 (APELANTE), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), IDROSINA NOGUEIRA CUNHA - CPF: 766.973.551-15 (APELADO), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CUNHA - CPF: 009.002.491-53 (APELADO), IDROSINA NOGUEIRA CUNHA - CPF: 766.973.551-15 (APELANTE), ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CUNHA - CPF: 009.002.491-53 (APELANTE), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLAUDIA DO CARMO CREGO - CPF: 108.378.828-00 (APELADO), GEORGE MUTRAN NETO - CPF: 302.742.816-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), JOSE RAMON CREGO CARNERO - CPF: 025.427.648-24 (APELADO), LILIANA MARIA CREGO FORNERIS - CPF: 075.245.828-03 (APELADO), MARIA SOCORRO CARNERO BELLON DE CREGO - CPF: 783.517.408-10 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - CPF: 270.226.498-04 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPOS MIRRA - CPF: 124.762.517-63 (ADVOGADO), PAULA PELLEGRINO GIANOTTI DUARTE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 439.877.928-09 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPOS MIRRA - CPF: 124.762.517-63 (ADVOGADO), LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - CPF: 270.226.498-04 (ADVOGADO), PAULA PELLEGRINO GIANOTTI DUARTE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 439.877.928-09 (ADVOGADO), LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - CPF: 270.226.498-04 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPOS MIRRA - CPF: 124.762.517-63 (ADVOGADO), PAULA PELLEGRINO GIANOTTI DUARTE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 439.877.928-09 (ADVOGADO), LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - CPF: 270.226.498-04 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPOS MIRRA - CPF: 124.762.517-63 (ADVOGADO), PAULA PELLEGRINO GIANOTTI DUARTE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 439.877.928-09 (ADVOGADO), LEANDRO CAMPOS MIRRA - CPF: 124.762.517-63 (ADVOGADO), LUIS CELSO CECILIO LEITE RIBEIRO - CPF: 270.226.498-04 (ADVOGADO), PAULA PELLEGRINO GIANOTTI DUARTE DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 439.877.928-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ELEVADO VALOR DA CAUSA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – REGRA GERAL – §§ 2o e 3o DO ART. 85 DO CPC – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL REIVINDICADO (ART. 292, IV, DO CPC/15) – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.850.512/SP – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, II DO CPC –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0000783-31.2013.8.11.0106

APELANTES: WALDEMAR CUNHA
e
IDROSINA NOGUEIRA CUNHA

APELADOS:

JOSE RAMON CREGO CARNERO
e
OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.030, II, do CPC, do v. acórdão desta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
WALDEMAR CUNHA
e
IDROSINA NOGUEIRA CUNHA
, para, reformando a sentença de primeiro grau, restabelecer os benefícios da justiça gratuita a eles conferidos no nascedouro do litígio, e no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido inaugural, a fim de declarar o domínio dos autores sobre a mencionada área ocupada pelos promovidos (
JOSE RAMON CREGO CARNERO
e
OUTROS
) e individualizada às fls. 35/38, autorizando-os a imitirem-se na posse do bem de raiz para o exercício do direito de propriedade plena, com a faculdade de uso, gozo e disposição sobre seu imóvel, e o faço nos termos do art. 1.228 do Código Civil, e, ao final, condenar os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC/15 (Id 88666493).

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes litigantes, estes foram rejeitados por meio dos v. acórdãos de Id 113268985 e 126200171.

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial, também por ambas as partes litigantes, sendo que no dos autores (Waldemar e Idrosina), estes defendem, sinteticamente, que a fixação da verba honorária por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, de modo que obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que postulam a reforma do julgado, para fins de adequação da base de cálculo respectiva (Id 115539482).

Contrarrazões ofertadas no Id 131609657.

Por conseguinte, em decisão de Id 134976712, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para reexame da matéria, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ante o pronunciamento definitivo do STJ sobre o assunto, por ocasião do julgamento do REsp no. 1.850.512/SP (Tema 1.076).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a matéria de fundo tratada no acórdão recorrido não é objeto do reexame disciplinado pelo art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, que prevê o reexame de acórdão recorrido quando divergente do entendimento exarado pelos Tribunais de superposição, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos, cabendo ao órgão julgador local retratar-se da decisão proferida ou manter o acórdão divergente, mas sim a verificação de um possível juízo de conformidade/retratação (art. 1.030, II),
razão pela qual me limito a análise dos honorários de sucumbência fixados à luz da tese firmada no Tema Repetitivo no. 1076 e já adianto que o presente caso é de ajuste à tese definida pelo colendo STJ
.

Ao analisar a apelação interposta contra a r. sentença de primeiro grau, esta egrégia Câmara Cível assim se posicionou quanto aos
honorários de sucumbência
,
verbis
:

“(...) Finalmente, em razão da sucumbência experimentada pela parte ré, substancialmente vencida na lide, arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por equidade, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/15, quantum esse que remunera digna e moderadamente o profissional que atuou na lide, considerados ainda os requisitos do §2o do art. 85 do mesmo Códex, em especial a natureza e a complexidade da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço (ação que tramita desde 2013), e principalmente o valor atribuído à causa que se mostra expressivo (R$4.500.000,00). (...)”
– Id 88666493.

Posteriormente, ao ser apreciado os embargos declaratórios dos autores/recorrentes, no tocante à base de cálculo da verba honorária, o entendimento Colegiado restou colimado nos seguintes termos:

“(...) Por fim, quanto à aventada irregularidade na fixação dos
honorários advocatícios
, não se desconhece o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que os honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quando não for possível o arbitramento pela regra geral (art. 85, §2o, CPC/15) ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa (REsp no. 1746072/PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

Há que se ressaltar, contudo, que o tema ainda é bastante controvertido, inclusive no âmbito da Corte Superior, especialmente quando estar-se-á diante de causas com valores elevados, como ocorre no caso em mesa, tanto que a questão atualmente encontra-se afetada ao rito dos repetitivos (Tema no. 1.076), ainda pendente de apreciação, como igualmente não há qualquer determinação de sobrestamento das causas envolvendo a temática.

Diante disso, tenho que o
arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa pode ser aplicado na hipótese quando o valor da causa se mostrar expressivo, como sói o caso (R$4.500.000,00), e o respectivo montante só deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTERESSE DE AGIR – BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APRECIAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – VALOR RAZOÁVEL DEFINIDO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda.

Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de planilha de cálculo na fase de conhecimento, visto que a quantia indicada pela parte contrária é meramente indicativa, sendo a insurgência contra a sentença o momento processual adequado para o exercício do contraditório.

Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, é possível a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp no. 1.337.749/MS).

O arbitramento por apreciação equitativa é viável quando o valor da causa for expressivo. E o montante deve ser alterado caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC.
”
(N.U 1003612-90.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

No caso, como restou assinado no acórdão hostilizado, a verba honorária foi fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) levando-se em conta não somente o valor expressivo atribuído à causa, como também amparada na própria sentença de primeiro grau, reformada em sede recursal, já que naquela oportunidade, o togado singular igualmente havia arbitrado a mesma importância que outrora ficaria sob a responsabilidade dos autores/embargantes, mostrando-se, portanto, legítima a apreciação equitativa no caso concreto, sem que disso resulte no desvirtuamento do trabalho desempenhado. (...)”
– Id 113268985 (com destaques no original)

Entretanto, a respeito da matéria, a Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076, firmou as seguintes teses jurídicas:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória
nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou
(c) do valor atualizado da causa
.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(Destaquei)

Nesse viés, tomando-se princípio a
ratio decidendi
informadora da tese “i)” do
Tema 1076 do STJ
, em primeiro lugar, deve-se tomar por base o valor da condenação (se houver).
Não havendo condenação, deve-se preferir o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora.
Somente depois disso é que se tomará por base o valor atualizado da causa.

Assim sendo, considerando que na ação reivindicatória o proveito econômico obtido pelo vencedor corresponde exatamente
o valor do bem reivindicado
(art. 292, inciso IV, do CPC/15), que na espécie corresponde à porção de 1.020ha, de modo que é sobre esse montante que deve incidir os honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento), na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Nesse sentido, segue julgado desta Corte de Justiça em caso análogo, inclusive envolvendo ação de cunho eminentemente petitória, como sói a espécie vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
C/C IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO DESPROVIDO – ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE – OBSCURIDADE NA MOTIVAÇÃO EXPOSTA PARA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – VERBA QUE NÃO TEM A VER COM A MAJORAÇÃO DE QUE TRATA O §11 DO ART.85 DO CPC/15 – IRRELEVÂNCIA DA PRÉVIA CONDENAÇÃO DO TERCEIRO APELANTE NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO DO LABOR EXTRAORDINÁRIO DO AUTOR APELADO VENCEDOR –
INSURGÊNCIA SUBSIDIÁRIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO PARA O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – PRETENDIDA FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – DESACOLHIMENTO – TEMA 1.076 DO STJ – PREFERÊNCIA PELO ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR DA DEMANDA
– ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO.

Se o terceiro apelante não foi condenado pela sentença ao pagamento da verba de sucumbência, deve-se reconhecer a obscuridade do acórdão que, ao negar provimento ao referido apelo, arbitra honorários advocatícios em favor do patrono do vencedor apelado com fundamento no §11 do art. 85 do CPC/15, que diz respeito, tecnicamente, à possibilidade de majoração da verba honorária arbitrada pela sentença, pressupondo assim, uma condenação prévia do recorrente no ônus de sucumbência.

Assim, ainda que não tenha participado da fase inicial da ação e nem sido condenado ao ônus de sucumbência pela sentença, ao interpor o apelo com vistas a desconstituir o ato sentencial proferido entre as partes originárias, o terceiro interessado apelante fez com que o(s) causídico(s) que patrocina(m) a causa do autor apelado (vencedor) tivesse(m) de estender seu labor advocatício para a fase recursal, não podendo esse serviço extra deixar de ser remunerado.

Nesse viés, tomando-se princípio a ratio decidendi informadora da tese “i)” do Tema 1076 do STJ no momento do arbitramento dos honorários advocatícios, deve-se, em primeiro lugar, tomar por base o valor da condenação (se houver). Não havendo condenação, deve-se preferir o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora e, somente depois disso, levar-se em conta valor atualizado da causa.
”
(N.U 0001279-65.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Apenas a título de esclarecimento, ressalta-se que apesar de os recursos extraordinários interpostos contra as decisões da Corte Especial do STJ que, em março de 2022, vedou a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1.076), quais sejam, REsp no. 1906618, 1850512 e 1644077, terem sido admitidos pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinando-se, via de consequência, a remessa dos julgados à reapreciação do Pretório Excelso, dada a ausência de ordem expressa, até o presente momento, de sobrestamento dos feitos que envolvam tal matéria, nada obsta, desde logo, a readequação do julgado primitivo.

Diante do exposto, com esteio no artigo 1.030, inciso II, do CPC, voto no sentido de
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para, nos termos do REsp no.
1.850.512/SP (Tema 1.076 do STJ)
, condenar os apelados no pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora/recorrente, adequando-se a base de cálculo no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do imóvel reivindicado, correspondente ao proveito econômico obtido pelos mesmos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023